Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PELO CARÁTER PROTELÁRIO DO RECURSO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO. PRETENSÃO DE CONSULTA ABSTRATA E GENÉRICA E DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao rejeitar embargos de declaração opostos em agravo de instrumento, aplicou ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastar a multa imposta em razão de embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios, à luz da alegação de que a interposição do recurso se deu apenas para suprir omissão sobre ponto relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não servindo para obter manifestação abstrata ou genérica desvinculada da solução do caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a tese de ilegitimidade ativa, reconhecendo tratar-se de substituição processual sindical, com base no título executivo, na petição inicial e na jurisprudência aplicável, de modo que inexistiu omissão relevante.
5. O questionamento formulado pelo embargante configurou tentativa de transformar o recurso aclaratório em consulta abstrata e genérica, uso inadequado que desvirtua sua finalidade e caracteriza intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Precedentes do STJ confirmam que o Magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para o seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração, desprovidos de vício previsto no art. 1.022 do CPC, almejam apenas reabrir discussão da matéria ou obter manifestação abstrata e genérica a respeito.
2. O Magistrado não é obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos, bastando que a fundamentação seja coerente e suficiente para embasar a decisão.